Tribunal: TJDFT
Processo: 0731365-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731365-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IGOR GUSTAVO DE ALMEIDA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RELATOS DE QUE O RÉU SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E EXISTÊNCIA DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. SENTENÇA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE OS TRIBUNAIS SUPERIORES. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. A reforma da dosimetria por meio da revisão criminal só é possível quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder. 3. Vale destacar que tanto a sentença como o acórdão não aplicaram o privilégio sob dois fundamentos: existência de ato infracional e notícia nos autos de que o réu exercia o tráfico de modo habitual, fazendo do comércio ilícito de drogas o seu meio de vida. Desse modo, não se verifica flagrante ilegalidade capaz de ensejar o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela via revisional. 4. No tocante à utilização de atos infracionais pretéritos para afastar a causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, eventual alteração jurisprudencial ocorrida após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ainda que benéfica ao condenado, não é fundamento idôneo para a revisão criminal, considerando que, à época da condenação, o entendimento estava respaldado por jurisprudência prevalecente no Superior Tribunal de Justiça. 5. Além disso, a matéria relacionada à utilização de registro de atos infracionais para se afastar a figura do tráfico privilegiado ainda encontra divergência nos tribunais superiores, o que inviabiliza o acolhimento do pleito da Defesa. 6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando preencher todos os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da causa especial de redução de pena relativa ao dito tráfico privilegiado. No recurso extraordinário, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, sem indicar o permissivo constitucional autorizador da interposição do apelo, nem apontar objetivamente qual artigo da Constituição Federal porventura teria sido violado, repisa os argumentos do especial, requerendo a sua absolvição ou a redução da pena do tráfico privilegiado. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), pois, consoante pacífica jurisprudência do STJ, “O afastamento da conclusão do TJ e acolhimento da tese defensiva de que o agravante preenche os requisitos para a concessão do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.308.261/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 30/11/2023). O apelo extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido. Em primeiro lugar, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1232151 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023). Em segundo ponto, pois “É inadmissível recurso extraordinário no qual ausente indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição (quaisquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal) e não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.” (RE 1354324 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009